Tribunal: STF
Processo: RE 1526892
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min. Dias Toffoli submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de pedido de reconhecimento da prevenção do Ministro André Mendonça, sob o argumento de conexão com o processo RE n° 1.512.937/SP, formulado pelo recorrente, Espólio de Carlos Alberto Moreira Neto, por meio da Petição/STF n° 163.846/2024.



    Nesse sentido, apontou que 



    “[a]mbos os recursos (RE 1.512.937 e o presente) envolvem as mesmas partes – o Espólio de Carlos Alberto Moreira Neto e o Ministério Público do Estado de São Paulo – e discutem o mesmo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado sob a legislação anterior. A controvérsia jurídica central diz respeito à aplicação do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) ao referido TAC e à alegada violação ao art. 102, § 2º, da Constituição Federal. 



    No Recurso Extraordinário n.º 1.512.937, o Ministro André Mendonça concedeu provimento ao recurso, reconhecendo a relevância da matéria jurídica. A identidade entre os feitos justifica a aplicação do artigo 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que prevê a prevenção do relator nos casos de conexão.”



    Em 16 de janeiro de 2025 proferi decisão negando seguimento ao recurso extraordinário. 



    Por meio da Petição/STF n° 7.192/2025, o requerente interpôs agravo regimental, em 25 subsequente, reiterando o pedido de prevenção do Ministro André Mendonça, nos termos do art. 69 do RISTF. Ressalta que “há identidade de partes, controvérsia jurídica e objeto entre este Recurso Extraordinário e o RE 1.512.937, já julgado sob a relatoria do Ministro André Mendonça”.



    Destarte, ouça-se a Presidência do Supremo Tribunal Federal sobre eventual prevenção do eminente Ministro André Mendonça para a apreciação do presente recurso.



    Por fim, caso a manifestação da Presidência do Supremo Tribunal Federal seja no sentido de apontar a prevenção do Excelentíssimo Ministro André Mendonça, solicito, antes da remessa dos autos ao novo Relator, a devolução dos autos ao meu Gabinete a fim de emprestar o devido equacionamento à decisão por mim proferida, após, o que, remeterei novamente o presente processo à Presidência.”



      2. A Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal da Secretaria de Gestão de Precedentes prestou os seguintes esclarecimentos:



    “[...] 1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (peça 151 - id: 06072877), informamos que, em 11.12.2024, o presente recurso extraordinário foi distribuído livremente ao Ministro Dias Toffoli, em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (peça 127 - id: 1b6af5f0).



    2. Após a distribuição, o Ministro Relator negou seguimento ao recurso extraordinário. Posteriormente, foi interposto agravo regimental por ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO MOREIRA NETO (peça 139 - id: 5757eb05), no qual foi solicitada a redistribuição do feito por prevenção ao RE 1.512.937, de relatoria do Ministro André Mendonça.



    3. O Ministro Dias Toffoli determinou o encaminhamento dos autos à Presidência (peça 149 - id: 118f0409), para que apreciasse a existência de eventual prevenção ao Ministro André Mendonça, tendo como processo justificador o RE 1.512.937. Antes de decidir, Vossa Excelência solicitou informações sobre o critério de distribuição empregado.



    4. Expostas as informações acima, verificou-se, após nova conferência por esta coordenadoria, que a distribuição livre do RE 1.526.892 se deu de forma equivocada, porquanto, salvo melhor juízo, deveria ter sido apontada prevenção ao relator do RE 1.512.637, Ministro André Mendonça, em virtude da coincidência de origens e partes, nos termos do art. 69, caput, do RISTF.”



      3.  É caso de redistribuição. 



      4. Os esclarecimentos prestados pela Secretaria de Gestão de Precedentes revelam que, por equívoco, o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído livremente ao Min. Dias Toffoli. As informações contidas nos autos evidenciam que o presente feito deveria ter sido distribuído por prevenção ao Min. André Mendonça, relator do RE 1.512.937, em razão da coincidência de partes e de origens (embargos à execução nº 0001620-18.2015.8.26.0456; ação de execução de obrigação de fazer nº 0000371-71.2011.8.26.0456).



      5. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do art. 69, caput, do RISTF.



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



      6. Em tais circunstâncias, reconheço a prevenção do Min. André Mendonça.



      7. Antes da redistribuição formal do processo, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Dias Toffoli, para que S. Exa. adote as providências que considerar cabíveis com relação à decisão anteriormente proferida.



      Publique-se.



Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente